Tribunal: TJSP
Processo: 2276065-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação condenatória – prova pericial grafotécnica foi determinada, impondo-se o custeio pelo réu – recurso do réu no sentido de que o pagamento da perícia deve ser feito pelo autor, não sendo devida a inversão do ônus da prova – impossibilidade – ônus direto imposto pelo art. 429, II, do CPC, pois o caso é de arguição de ilegitimidade documental – custeio da prova que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação condenatória – prova pericial grafotécnica foi determinada, impondo-se o custeio pelo réu – recurso do réu no sentido de que o pagamento da perícia deve ser feito pelo autor, não sendo devida a inversão do ônus da prova – impossibilidade – ônus direto imposto pelo art. 429, II, do CPC, pois o caso é de arguição de ilegitimidade documental – custeio da prova que deve ser feito pelo réu – redução dos honorários possível - inversão do ônus da prova plenamente possível tendo em vista que o autor é tecnicamente hipossuficiente, pois não foi ele quem produziu o documento impugnado - recurso parcialmente provido.